Tribunal: TJBA
Processo: 8123065-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123065-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVERTON SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE BENEDITO BRASIL FILHO

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO. TEMA 967 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento ajuizada por devedor em face de instituição financeira, na qual se buscava o reconhecimento da extinção da obrigação ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos liberatórios parciais ao depósito realizado, sob alegação de dificuldades financeiras agravadas pela pandemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para o acolhimento da consignação em pagamento, especialmente a recusa injustificada do credor; e (ii) o depósito realizado, em valor inferior ao débito integral, é apto a produzir efeitos liberatórios totais ou parciais da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A consignação em pagamento somente se legitima nas hipóteses taxativamente previstas no art. 335 do Código Civil, exigindo prova da recusa injustificada do credor em receber o pagamento, o que não se verificou no caso concreto, sendo a inadimplência atribuída a dificuldades financeiras do próprio devedor.
4. A eficácia da consignação demanda o depósito da integralidade da prestação devida, abrangendo principal e encargos contratuais, nos termos dos arts. 314 e 336 do Código Civil, não sendo suficiente o pagamento parcial realizado.
5. O depósito insuficiente não extingue a obrigação nem afasta a mora do devedor quanto ao saldo remanescente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 967.
6. A situação excepcional decorrente da pandemia não dispensa o cumprimento dos requisitos legais da consignação, ausente prova de conduta abusiva ou recusa injustificada do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação da recusa injustificada do credor, aliada à insuficiência do valor depositado, impõe a improcedência da ação de consignação em pagamento, porquanto o depósito parcial não extingue a obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 314, 335 e 336; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 539 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 967.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8123065-77.805.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
EVERTON SILVA SANTOS
,
e como
APELADO,
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.